Tribunal: TJBA
Processo: 8002514-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002514-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA E EVANGELICA DE ALAGADICO E ADJACENCIAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB

Advogado(s)
:
DANIEL DOURADO BRITO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. INDÍCIO DE FALECIMENTO DE EXECUTADO. ANOTAÇÃO OFICIAL DOS CORREIOS. ART. 313, I, DO CPC.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO.
SUSPENSÃO DO FEITO.
REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de Curadora Especial, em favor da Associação Comunitária e Evangélica de Alagadiço e Adjacências e de Irineu Salustriano da Silva, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0562871-06.2014.8.05.0001, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a citação na fase de conhecimento é nula por ter sido recebida por terceiro estranho aos réus, e se o vício é arguível por meio de Exceção de Pré-Executividade; e (ii) se o indício de falecimento do executado Irineu Salustriano da Silva, constatado na fase de execução e consubstanciado em anotação oficial dos Correios no Aviso de Recebimento, impõe a suspensão do processo para apuração do evento morte e eventual regularização do polo passivo, nos termos do art. 313, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento, fundada na alegação de recebimento do Aviso de Recebimento por terceiro estranho aos réus, não comporta acolhimento em sede de Exceção de Pré-Executividade, porquanto demanda dilação probatória incompatível com a estreita cognição da via eleita, devendo ser deduzida em meio processual próprio.

O indício de falecimento do executado Irineu Salustriano da Silva, constatado na fase executiva e decorrente de anotação oficial dos Correios aposta no Aviso de Recebimento datado de 10/05/2022, constitui matéria de ordem pública que impõe providências pelo Juízo, independentemente de provocação das partes.

O art. 313, I, do CPC determina a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes, cabendo ao Juízo, antes de dar prosseguimento à execução, determinar diligências para a confirmação ou infirmação do óbito, bem como para a adoção das providências descritas nos arts. 687 e seguintes do CPC.

A omissão quanto à apuração do evento morte, com o deferimento de citação por edital sem qualquer providência prévia de regularização do polo passivo, compromete a higidez processual dos atos subsequentes, notadamente quando o executado supostamente falecido era o único representante legal conhecido da pessoa jurídica executada (art. 75, VIII, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0562871-06.2014.8.05.0001 e a adoção, pelo Juízo de origem, de diligências para apuração do alegado falecimento do executado Irineu Salustriano da Silva, com a adoção do rito próprio de habilitação de sucessores (arts. 313, I, e 687 e ss. do CPC), se confirmado o evento morte, antes do prosseguimento da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8002514-61.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSOCIACAO COMUNITARIA E EVANGELICA DE ALAGADICO E ADJACENCIAS
e como agravada
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .